Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-97.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE. EXTENSÃO DO BLOQUEIO PARA DEMAIS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, sustenta que a sentença incorreu em erro ao considerar legítimo o bloqueio e encerramento da conta, ignorando que persiste uma restrição sistêmica indevida em seu CPF, impedindo o recebimento de valores via PIX, TED ou DOC de correntistas do Banco Bradesco em contas mantidas em outras instituições, o que configura falha na prestação do serviço e abuso de direito, violando princípios da boa-fé objetiva e direitos fundamentais. Acrescenta que tal conduta ocasionou a impossibilidade de recebimento de salário, verba alimentar, e a consequente perda do emprego, caracterizando dano moral in re ipsa. Requer a reforma integral da sentença para determinar o restabelecimento da possibilidade de recebimento de valores e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 15.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar (i) se foi legítima a restrição imposta a consumidor; (ii) se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. O recorrido informou que a conta do autor foi bloqueada e encerrada por suspeita de transações fraudulentas e que após o encerramento é impossível a obrigação de fazer consistente em receber transações.
6. A Resolução do Banco Central no. 4573/2019, em seu art. 5o, I, IV, “a”, e V, prevê que o encerramento da conta bancária deve ser precedido de comunicação ao titular com trinta dias de antecedência.
7. No caso dos autos, o recorrido não demonstrou que realizou a comunicação prévia acerca do encerramento da conta, tampouco que havia irregularidade nas transações realizadas pelo correntista, não se desincumbindo do ônus probatório, em afronta ao art. 373, II, do CPC. Dessa forma, é certo que o encerramento ocorreu de forma irregular, restando caracterizada a falha na prestação do serviço bancário.
8. Por outro lado, em atenção aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, o banco não pode ser obrigado a prestar serviço, que já sinalizou não ter interesse na manutenção do contrato. Ademais, conforme consignado na sentença, o autor não comprovou que outras contas mantidas em seu nome em outras instituições financeiras estariam impedidas de receber tais valores, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, CPC). Dessa forma, não há fundamento para acolher o pedido de restabelecimento da possibilidade de recebimento de valores oriundos do Banco Bradesco em contas mantidas em outras instituições financeiras, que sequer foram identificadas nos autos.
9. Ainda, não há comprovação de que a perda do emprego decorreu exclusivamente da impossibilidade de receber salário por meio de conta vinculada ao Bradesco. À luz do conjunto probatório, o bloqueio e o encerramento da conta configuram, no máximo, um contratempo, incapaz de atingir a esfera íntima do consumidor ou gerar dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990, artigos 2o e 3o; CPC, 373, I; Resolução do Banco Central no. 4573/2019, artigo 5o, I, IV, “a”, e V e II.